Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716826-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. APELADO: TOMAHAWK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por TOMAHAWK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos de sua parte dispositiva (ID 65314322): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1) DECLARAR a nulidade das transações bancárias impugnadas (Protocolo de contestação do Cartão de crédito n.o 222647605); 2) CONDENAR o requerido a restituir a parte autora o dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 42.841,60), com correção pelo INPC e juros à razão de 1% ao mês, ambos a contar do desembolso de cada parcela. Tendo em conta a sucumbência não recíproca das partes, condeno ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o c/c 86, todos do CPC, tudo na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Irresignado, o requerido apela, com preparo regular (ID 65314325). Ao final, requer (ID 65314327, Pág. 14): “Diante de todo o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a Sentença para julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Caso não seja este o entendimento desta Corte, requer, então, a reforma da Sentença para retirar a condenação de devolução em dobro dos valores do empréstimo realizado, julgando a restituição de FORMAS SIMPLESA, COMPENSANDOS OS VALORES QUE A PARTE RECORRIDA DEVE RESTITUIR AO BANCO, bem como seja improcedente o pedido de indenização moral, ou, ainda, verificando o binômio Possibilidade x Necessidade do valor determinado em Sentença, para minoração dos valores da indenização dos danos morais, por questão de Justiça, tendo em vista a ausência de ato ilícito cometido pela ré. (sic)” (g.n.) Do dispositivo da r. sentença acima transcrito, constata-se que não houve condenação a título de reparação moral, apesar de o recorrente pleitear a reforma da r. sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Contrarrazões apresentadas pelo autor, nos seguintes termos: “Por tudo que já foi relatado, resta patente a existência dos danos morais, pela conduta da parte ré – vazamento ilícito de dados e ausência de meios a inibir débitos fraudulentos - e sua inércia em não resolver de forma célere a reclamação da parte autora, assim respondendo solidária e objetivamente por todos os danos causados à parte autora, motivos pelos quais deve ser condenada à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais. Ante o exposto, requer seja o presente recurso desprovido para manter a r. Sentença e manter PROCEDENTES os pedidos autorais.” Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, requer a condenação do requerido/apelante em reparação moral. Relatado o necessário. As contrarrazões representam a oportunidade concedida à parte recorrida para apresentar contra-argumentos em face da peça recursal, buscando evidenciar as razões fáticas e jurídicas que sustentam a manutenção da sentença. Não se destinam, contudo, à formulação de pedidos de reforma ou de ataque à sentença recorrida, em virtude dos princípios da ordenação legal e da preclusão, para os quais a parte interessada deve se valer do apelo ou adesivo apropriado, o que não ocorreu no caso em espécie. As razões do recorrente e recorrido estão em nítido descompasso processual. O recorrente requer a reforma da r. sentença em matéria que sequer sucumbiu, ao passo em que o recorrido formula pedido de reforma da r. sentença nas contrarrazões, para que o autor seja condenado em reparação moral. Diante do exposto, e em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, intimem-se as partes acerca da preliminar, a ser suscitada de ofício, de não conhecimento das razões do apelante, por ausência de interesse recursal e inadequação da via eleita do pedido de reforma da r. sentença em contrarrazões. Prazo: 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator